Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-22.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da notificação prévia do devedor em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-lei no 911/69.
2. A notificação extrajudicial devolvida pelos Correios em razão da ausência de endereço completo do destinatário, o qual era de conhecimento do banco, não é documento apto a cumprir a formalidade prevista no art. 3o, do Decreto-Lei 911/69.
3. Recurso conhecido e não provido.